Tribunal: TCU
Processo: 001.039/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3321/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.039/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Camargo Sotello (XXX.892.460-XX); Flavio Almada Delanni Junior (XXX.500.450-XX); Gabriela da Silva Andrade (XXX.294.370-XX); Karen Michelle da Silva (XXX.397.950-XX); Karla Alessandra Engelke (XXX.128.647-XX); Kezia Nunes da Silva (XXX.936.320-XX); Lucia Reis Ribeiro (XXX.111.430-XX); Ronaldo Garcez Aguiar (XXX.497.010-XX); Tais Silva dos Santos (XXX.238.130-XX); Viviane Dias Braida (XXX.531.670-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.